Tribunal: TJPA
Processo: 0808177-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808177-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: RACHEL DA SILVA VIEIRA

AGRAVADO: RAIMUNDO BARROS DE LUCENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DIMINUIÇÃO DE CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. NECESSIDADES DA AGRAVANTE. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que reduziu, em sede de tutela de urgência, os alimentos prestados à ex-esposa para um salário mínimo e meio.

2.

No caso em questão, a tutela provisória concedida não está lastreada em prova concludente que convença, desde logo, da verossimilhança das alegações do agravado, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela requerida na origem, sendo de rigor o restabelecimento do pensionamento nos moldes em que vinha sendo prestado até a propositura da ação originária.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar a tutela provisória concedida na origem, retornando o valor para três salários mínimos, nos termos do acordo homologado nos autos da ação de divórcio, processo nº 0006063-98.2010.8.14.0301. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. B. D. L. contra decisão proferida nos autos da ação de exoneração de alimentos (proc. nº 0830224-22.2022.8.14.0301), em trâmite na 7ª Vara de Família de Belém, ajuizada face de R. D. S. V.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Compulsando os autos e analisando os documentos que acompanham a inicial, verifica-se que o demandante forneceu elementos suficientes para convencer este Juízo da verossimilhança de suas alegações, tendo juntado provas suficientes que corroborem ao deferimento PARCIAL da tutela antecipada neste momento, uma vez que comprovou, através do documento presente no ID 53829042, que a requerida passou a receber aposentadoria.

Entretanto, não há nenhum documento nos autos, que comprove que a mesma recebe valores oriundos de locação de imóvel.

A tutela antecipada de urgência é figura prevista no art. 303 do Código de Processo Civil. Ocorre que as provas trazidas pelo autor com a inicial são suficientemente hábeis para atender aos requisitos do dispositivo legal supramencionado, de forma parcial.

Desta forma, diante da ausência dos requisitos autorizadores do art. 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, para reduzir os alimentos pagos pelo requerente à requerida, para o valor de um salário mínimo e meio, devendo as partes ser intimadas da presente decisão.”

Em síntese, alega a agravante que teve câncer colorretal, faz uso de bolsa de colostomia permanente e possui vários problemas de saúde que impossibilitam sua reinserção no mercado de trabalho. Sustenta depender da pensão alimentícia para custear seus tratamentos médicos e necessidades básicas. Defende que, embora o agravado tenha alegado dificuldades financeiras, suas lojas continuam funcionando, indicando que sua situação financeira não mudou como ele afirmou. Diz que a redução da pensão causa graves danos à saúde sua saúde, que necessita dos alimentos para manutenção básica e saúde e que a jurisprudência apoia a manutenção dos alimentos em casos de ex-cônjuges com idade avançada e problemas de saúde.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso para manter a pensão alimentícia nos moldes estabelecidos na homologação de acordo na ação de divórcio, processo nº 0006063-98.2010.8.14.0301.

Em decisão ID 10669367, deferi o efeito suspensivo, determinando o retorno do pagamento dos alimentos na forma como acordado anteriormente pelas partes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público opinando pela manutenção da decisão agravada.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a presente controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, reduziu os alimentos prestados em favor da ora agravante para um salário mínimo e meio.

No processo de origem, verifica-se que o autor, ora agravado, alega ter sido casado com a recorrente entre 1992 e 2009 e, no divórcio, ficou ajustado o pagamento de alimentos para ex-esposa no valor de três salários mínimos. Segue aduzindo que depois da separação teve dois filhos para quem pensiona a quantia de cinco salários mínimos e que no ano de 2021 a empresa dele foi extinta, reduzindo significativamente seu poder aquisitivo, bem como que a agravante é proprietária de um imóvel alugada e recebe aposentadoria de três salários mínimos.

Com a devida vênia à manifestação ministerial, mas de acordo com que foi apurado até então, não me parece adequada a redução dos alimentos da agravante, posto que a alegada diminuição da capacidade econômica do alimentante não está totalmente evidenciada de forma a permitir, de pronto, a minoração da pensão alimentícia que vem sendo a ela prestada.

Ainda que o recorrido pague pensão alimentícia de cinco salários mínimos para dois filhos, observa-se que esse pensionamento foi arbitrado em 2015, quando já tinha a responsabilidade de pensionar a agravante em três salários mínimos, a qual foi acordada entre as partes no ano de 2009. Ou seja, durante sete anos o agravado vinha realizando a quitação das duas obrigações, considerando que a propositura do feito de origem ocorreu em 2022.

Ademais, por mais que o agravado sustente que o encerramento de uma filial da empresa tenha lhe diminuído sua capacidade financeira, como não foram trazidos elementos seguros de prova dos valores que, de fato, aufere como renda e nem o que deixou de receber com o fechamento da referida filial, restou inviável a aferição de sua impossibilidade de pagar três salários mínimos.

Por outro lado, com relação às necessidades da agravante não houve modificação, vez que possuidora de sequelas de um câncer adquirido na constância do casamento, as quais demandam cuidados e despesas com remédios e outros itens do tratamento devidamente comprovados.

Ressalta-se, ainda, que por mais que o recorrido sustente que a agravante recebe benefício de aposentadoria de três mil reais, na realidade, esse valor é a pensão que ele pagava para ela, conforme se verifica nos autos do processo originário. Efetivamente, além da pensão, a recorrente recebe um salário mínimo de aposentadoria do INSS. Quanto ao recebimento de aluguel, tal situação ainda não se encontra demonstrada nos autos.

Assim, considerando que a tutela provisória concedida, atacada por este recurso, não está lastreada em prova concludente, que convença desde logo da verossimilhança das alegações do agravado, a ponto de justificar a antecipação dos efeitos da tutela requerida na origem, é de dar-se provimento ao recurso, para cassar a decisão agravada e restabelecer o pensionamento nos moldes em que vinha sendo prestado até a propositura da ação originária.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
e lhe
DOU PROVIMENTO
para
revogar a tutela provisória concedida na origem, retornando o valor para três salários mínimos, nos termos do acordo homologado nos autos da ação de divórcio, processo nº 0006063-98.2010.8.14.0301.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024